Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715912-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE NERIS DE JESUS, ARICELMA MARIA DE JESUS, DOMINGOS DA SILVA GAIA, CARLOS ALBERTO CARNEIRO NOBRE, CLAUDIA DOS SANTOS CHAGAS REIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 14 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALICE NERIS DE JESUS E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (ID 233553123), que, nos autos da ação de cancelamento de assembleia condominial movida pela parte agravante em face do CONDOMINIO DO BLOCO E DA QI 14, indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na petição inicial. Diante do avançar da hora – muito próximo à realização do ato impugnado – peço vênia para transcrever o relatório da controvérsia delineado na decisão agravada: “Trata-se de Ação de Cancelamento de Assembleia Condominial com Pedido de Tutela de Urgência, proposta por ALICE NERIS DE JESUS, DOMINGOS DA SILVA GAIA, ARICELMA MARIA DE JESUS, CARLOS ALBERTO CARNEIRO NOBRE e CLAUDIA DOS SANTOS CHAGAS REIS, devidamente qualificados na exordial (Id. 233474037), em face do CONDOMÍNIO DO BLOCO E DA QI 14, igualmente identificado (Id. 233474037). Alegam os autores, em síntese, que o condomínio réu, representado por seu síndico provisório, convocou assembleia geral extraordinária a ser realizada exclusivamente de forma virtual em 24 de abril de 2025, às 19h30min, por meio da plataforma digital da Âncora Condomínio (Id. 233476666). Sustentam que tal modalidade de assembleia inviabiliza a participação de parcela significativa dos condôminos, especialmente os idosos, que representariam mais de 40% dos moradores e não possuiriam familiaridade com as ferramentas tecnológicas necessárias. Afirmam que buscaram contato com o síndico para solicitar o cancelamento da assembleia virtual e a convocação de outra em formato presencial ou híbrido, mas o pedido teria sido negado (Id. 233476669). Com base nesses fatos, os autores pleiteiam, em sede de tutela de urgência, a suspensão da assembleia virtual designada para 24 de abril de 2025, determinando sua posterior realização em formato presencial ou híbrido, de modo a garantir a participação de todos os condôminos (Id. 233474037). Juntaram documentos (Ids. 233474039 a 233476669).” Com os devidos ajustes para a espécie recursal à baila, e repristinando, em suma, os mesmos argumentos expedidos na exordial, os agravantes postulam a concessão de tutela de urgência “para cancelar a assembleia condominial virtual, designada para 24/04/2025 até que seja realizada nova convocação em modo presencial ou hibrido a fim de garantir que todos os moradores possam participar ativamente da assembleia a fim de se expressarem por meio do voto.” No mérito, requerem o provimento deste recurso. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, e constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 71092656), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De pronto, conquanto tenha a parte agravante requestado a concessão de efeito suspensivo, com base na interpretação do pedido pelo conjunto da postulação e à luz do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, recebo tal pedido como antecipação da tutela recursal. E tratando-se, portanto, de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput). A despeito das alegações delineadas nas respectivas razões recursais, e abstraída, neste momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso vertente, a conjugação de todos os requisitos legais autorizadores da antecipação da tutela requerida neste recurso em exame, eis que ausente, neste momento processual, sobretudo a probabilidade do direito acautelado, principalmente em razão da ausência de comprovação robusta acerca do suposto prejuízo alegado com a realização da assembleia condominial de forma exclusivamente virtual, por meio da plataforma informada no respectivo ato convocatório (ID 71092866). Por comungar do mesmo entendimento aprendido pelo Juízo a quo, e com vistas a evitar desnecessária tautologia, transcrevo trechos da fundamentação lançada na decisão recorrida, os quais adiro a esta, sem nenhuma ressalva: “No caso em apreço, em que pese a argumentação expendida pelos autores e a documentação acostada aos autos (Ids. 233474039 a 233476669), não se vislumbra, nesta análise perfunctória, a presença concomitante dos requisitos legais autorizadores da medida urgente. Quanto à probabilidade do direito alegado, os autores fundamentam seu pedido na dificuldade de participação dos condôminos idosos em assembleia virtual, mencionando a falta de familiaridade com a tecnologia e a necessidade de pré-cadastro na plataforma (Id. 233474037). Argumentam que a convocação exclusivamente virtual afronta o direito à acessibilidade e inclusão, bem como o direito de voz, debate e voto assegurado pelo artigo 1.354-A da Lei no 14.309/2022 (Id. 233474037). Entretanto, a mera alegação de dificuldade de acesso à tecnologia por parte de alguns condôminos, ainda que idosos, não demonstra, de plano, a impossibilidade absoluta de participação na assembleia virtual. Conforme bem destacado no requerimento inicial (Id. 233474037), a legislação atual (Lei no 14.309/2022) permite a realização de assembleias eletrônicas, desde que preservados os direitos de voz, debate e voto dos condôminos. A dificuldade de manuseio de plataformas digitais, por si só, não configura óbice intransponível ao exercício desses direitos, podendo, em tese, ser suprida por auxílio de terceiros, familiares ou até mesmo assistência a ser organizada pelo próprio condomínio, caso demonstrada a efetiva necessidade e ausência de alternativas. Não se pode presumir, de forma generalizada, que a idade avançada ou eventual dificuldade com ferramentas digitais impeçam a compreensão dos assuntos a serem deliberados ou a manifestação da vontade dos condôminos, especialmente considerando o crescente acesso e familiaridade da população idosa com a tecnologia da informação atualmente. A possibilidade de assistência por parte de terceiros mitiga, em grande medida, o argumento de exclusão automática do processo deliberativo. Outrossim, a convocação da assembleia (Id. 233476666) explicita a forma de acesso à plataforma digital, cabendo aos interessados diligenciar para obter as informações necessárias e, eventualmente, buscar o auxílio que julgarem pertinente para sua participação. A alegação de que o síndico se recusou a receber pedidos (Id. 233476669) não comprova, por si só, a inviabilidade total de participação na assembleia virtual, mas sim uma potencial falha na comunicação, a ser melhor apurada no curso da instrução processual. No que concerne ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os autores alegam que a realização da assembleia virtual poderá gerar decisões ilegítimas, ante a possível ausência de participação de parcela significativa dos condôminos (Id. 233474037). Ademais, eventual deliberação tomada em assembleia que venha a causar prejuízo aos condôminos poderá ser objeto de impugnação judicial posterior, na via própria, caso se demonstre a ocorrência de vício formal ou material que a macule. A realização da assembleia, por si só, não configura dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a imediata suspensão do ato. Relevante é o fato de que os autores tiveram tempo de procurar advogada para ajuizar o processo, assinar procuração e entregar documentos, mas não tiveram tempo de baixar um aplicativo no celular, fazer um breve cadastro e se inteirar como assistir uma assembleia virtualmente, como se fosse assistir um vídeo no celular. E isso desde 17/04/2025. É contraditório. Assim, ausentes, nesta análise preliminar, elementos que demonstrem de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano iminente, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência pleiteada, remetendo-se a análise mais aprofundada da matéria ao juízo natural da causa, após a regular instrução processual e o contraditório.” Como bem observado pelo Juízo a quo na decisão recorrida, os elementos de convicção até então coligidos aos autos não demonstraram, em grau suficiente de verossimilhança, as alegadas inviabilidades de participação dos agravantes na AGE virtual, marcada para hoje, 24/04/2025, às 19h, em primeira convocação; e às 20h30, em segunda convocação. Embora a parte agravante defenda que a convocação da AGE combatida fere direito de acessibilidade e inclusão dos condôminos, dos elementos de prova colacionados à exordial, prima facie, não se depura a ocorrência das asseveradas ilegalidades/inviabilidades. Eventuais desrespeitos aos quóruns de convocação/votação e/ou de respectivas deliberações poderão ser suscitados/impugnados no momento da realização da AGE, ou mesmo posteriormente em juízo. Afora isso, a partir da situação hoje posta à colação, também não vislumbro indício da ocorrência de nenhum dano imediato com a realização da AGE convocada. Neste ensejo, não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação de conhecimento em trâmite na origem, que poderá ser julgada favorável, ainda que parcialmente, à parte agravante, de acordo com o livre convencimento formado pelo Juízo a quo (CPC, art. 371). Contudo, em sede de cognição sumária e instrumental da demanda, não enxergo verossimilhança a ponto de determinar liminarmente a suspensão da AGE, conforme requerido pela parte recorrente. Acresça-se, por oportuno, que é ônus da parte agravante (CPC, art. 373, I) trazer a lume elementos cognoscíveis capazes de robustecer suas alegações a ponto de formar um juízo de probabilidade suficiente à concessão de uma antecipação de tutela, que, consoante sabido e consabido, exige um elevado grau de verossimilhança para tanto. Como já sinalizado, no caso em apreço, não se extrai um juízo de probabilidade no grau capaz de lastrear o deferimento da tutela provisória de urgência, revelando-se, portanto, necessário um maior aprofundamento na cognição da controvérsia na origem para a apuração casuística das ilegalidades suscitadas pela recorrente. Nesse cenário, resta sobremaneira obstado o deferimento da tutela provisória de urgência requestada neste agravo de instrumento. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator